Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE ALIMENTOS. CONTEÚDO DO ACORDO E DA SENTENÇA. DIVERGÊNCIA. DESPESAS ORDINÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO PATERNA. UM SALÁRIO-MÍNIMO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO E DE ACEITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA..
1. Por ocasião do divórcio, os genitores dos menores, ora apelantes, firmaram acordo quanto aos alimentos, no qual estabelecidas duas formas de contribuição do genitor/apelado para o sustento dos filhos: na primeira, definida contribuição em igualdade de condições para o sustento dos filhos, e ao apelado a obrigação de contribuir com a importância líquida equivalente a um salário-mínimo, metade desse valor para cada filho; na segunda, definido que as despesas extras dos menores (utilização de médico particular, internações hospitalares, exames e vacinas não reembolsados e/ou cobertos pelo plano de saúde, além de remédios, aparelhos, tratamentos odontológicos, psiquiatra e psicólogos, dentre outras despesas desta natureza) o custeio deve ser feito "por ambos os genitores, na proporção a ser acordada entre as partes a cada evento excepcional”. Em outros termos, a obrigação do apelado ao pagamento de tais despesas não é automática, mas condicionada a prévio ajuste quanto ao custeio.
2. E a sentença recorrida se reporta ao acordo constante de ID 52004971; no entanto, ao sintetizar o que constante do acordo, restou indicado que as despesas dos menores serão custeadas por ambos os genitores na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e a conjunção “e" entre referidas orações acaba por trazer o significado de dever o apelado arcar com 50% das despesas dos filhos mais a importância líquida equivalente a um salário-mínimo.
3. No entanto, mero erro material que não tem e nem pode ter o condão de revogar os termos pactuados pelas partes: ao requerer a homologação do negócio jurídico firmado voluntariamente pelas partes, o Juiz está dispensado de se pronunciar sobre o mérito da demanda; o que obriga os contratantes é o ajuste de vontade, suas cláusulas e condições; a sentença homologatória somente confere ao acordo os efeitos de título judicial.
4. Na petição de cumprimento de sentença, verifica-se que a maior parte das despesas executadas pelos apelantes tem caráter ordinário (mensalidades e uniformes escolares, vestuário, atividades extracurriculares e empregada doméstica), motivo por que devem ser tidas como custeadas pela contribuição ordinária do executado-apelado prevista no acordo: o equivalente a um salário-mínimo mensal. E, nesse aspecto, demonstrada a quitação do que lhe cabia. No tocante às despesas extraordinárias (plano de saúde, tratamento dentário e psicológico), a transação determina que o custeio deve ser feito "por ambos os genitores, na proporção a ser acordada entre as partes a cada evento excepcional”. Em outros termos, a obrigação do apelado ao pagamento de tais despesas não é automática, mas condicionada a prévia discussão e subsequente consenso, o que não comprovado na presente hipótese. Por isto, bem definida a inexigibilidade da obrigação e a consequente extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito.
3. Fixação de honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. “3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado. ( ) (Acórdão 1385357, 07289212420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
4. Recurso conhecido e não provido.